Tribunal: STJ
Processo: 0575578-44.2016.8.13.0702
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102234 - MG (2023/0343714-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SOUZA LIMA & VIEIRA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELA CUNHA GUIMARÃES - MG084177
VINICIUS PEREIRA VELOSO TEIXEIRA - MG153650
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA.
PENALIDADE EXTINTA. LEI POSTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
RECURSO
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção
1.
do crédito tributário por modificação legislativa superveniente impede a condenação das partes
ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5991b782-72bd-4be3-bfa7-b7de23084e56

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102234 - MG (2023/0343714-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SOUZA LIMA & VIEIRA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELA CUNHA GUIMARÃES - MG084177
VINICIUS PEREIRA VELOSO TEIXEIRA - MG153650
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA
: PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PUNITIVA.
PENALIDADE EXTINTA. LEI POSTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
RECURSO
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção
1.
do crédito tributário por modificação legislativa superveniente impede a condenação das partes
ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SOUZA LIMA & VIEIRA
LTDA. contra decisão monocrática de fls. 573-575 (e-STJ), assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
PUNITIVA. PENALIDADE EXTINTA. LEI POSTERIOR. EXTINÇÃO DO
PROCESSO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

Nas razões recursais, a agravante defende a impossibilidade de
conhecimento do recurso especial, ante a ausência de prequestionamento da tese
debatida.
Afirma que o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, por estar embasado na interpretação da legislação estadual, não pode
ser modificado pelo Superior Tribunal de Justiça em virtude do impedimento imposto
pela Súmula 280/STF.
Documento eletrônico VDA48067104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: c2d3f19a-1808-4d0e-8934-b8f64aa29d90

Destaca que "é recorrente o entendimento de que, em razão do princípio da
casualidade, ocorrendo perda superveniente do interesse de agir, os honorários
advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo"
(e-STJ, fl. 595).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Impugnação às fls. 623-626 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que o ora agravado interpôs recurso especial (e-STJ, fls.
488-501), com base na alínea
do permissivo constitucional, alegando afronta aos
a
arts. 85,
, do CPC/2015; e 26 da Lei 6.830/1980.
caput
O Tribunal de origem admitiu a insurgência (e-STJ, fls. 524-531).
Encaminhado o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, em decisão
monocrática de fls. 573-575 (e-STJ), o recurso especial foi provido.
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno (e-STJ, fls. 591-
599). Todavia, o inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, a parte agravada defendeu que a superveniência de lei
remindo o crédito tributário impede a fixação dos honorários sucumbenciais.
Preliminarmente, cabe pontuar que a tese defendida no recurso especial foi
devidamente prequestionada na origem.
Noutro ponto, não há falar em aplicação da Súmula 280/STF considerando
que a discussão inserida nos autos envolve a apreciação da violação à legislação
infraconstitucional.
Documento eletrônico VDA48067104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: c2d3f19a-1808-4d0e-8934-b8f64aa29d90

No mais, o Tribunal originário, ao se manifestar sobre o tema, apresentou os
seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 408):

Houve a perda superveniente do interesse de agir no tocante à anulação da
CDA n°01.000188556-42, eis que o crédito nela estampado restou
indubitavelmente remitido por força da Lei n. 22.54912017.
Embora caracterizada a perda do objeto da demanda em relação à CDA
supracitada, por ter ocorrido a remissão em momento posterior à instauração
da discussão da legalidade da multa isolada, deve suportar o réu os ônus
processuais respectivos.

Todavia, o posicionamento adotado pela instância originária diverge da
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a qual se manifesta no
sentido de que a extinção do crédito tributário por modificação legislativa superveniente
impede a condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Na mesma linha de cognição:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECRETO SUPERVENIENTE AO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA PARA AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015.
I - Na origem, o contribuinte ajuizou ação anulatória com objetivo de
desconstituir crédito tributário relacionado ao ICMS. Na sentença, julgou-se
parcialmente procedente a demanda para declarar a extinção de parte dos
créditos tributários. A apelação interposta foi parcialmente provida apenas
para redistribuir os ônus sucumbenciais. Em seguida, em agravo interno, o
Tribunal a quo confirmou a homologação de pedido de desistência do
contribuinte, em função de norma estadual que instituiu remissão do
crédito tributário, sem condenação em honorários advocatícios.
II - Em relação à indicada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 pelo
Tribunal a quo, não se vê a alegada omissão da questão jurídica
apresentada pelo recorrente, tendo o julgador abordado a questão com
fundamentação adequada.
III - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou,
tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a
seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a
alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
IV - Quanto à alegada ofensa ao art. 90 do CPC/2015, verifica-se que o
Tribunal de origem entendeu que não devem ser fixados
os honorários advocatícios, uma vez que o decreto de remissão foi editado
em data posterior ao ajuizamento da ação anulatória.
V - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça entende que não são
Documento eletrônico VDA48067104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: c2d3f19a-1808-4d0e-8934-b8f64aa29d90

cabíveis honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em
razão da superveniência de lei que ensejou a remissão do crédito tributário.
Precedentes: EDcl no AgRg no REsp n. 1.481.076/PE, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
6/12/2016
; AgRg nos EREsp n. 1.139.726/SC, relator Ministro Mauro
15/12/2016
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
23/11/2011
; AgRg no AREsp n. 44.067/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves
30/11/2011
Lima, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
19/4/2012
2/5/2012
VI - Ainda de acordo com esta Corte Superior, a remissão superveniente do
crédito tributário torna indevida a verba honorária, tanto para o credor, já que
a ação tinha causa justificada no momento da propositura, quanto para o
devedor, pois o processo foi extinto sem a caracterização da sucumbência.
Na mesma linha: AgRg no REsp n. 1.417.499/PE, relatora Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
; REsp n. 90.609/SP, relator Ministro
17/3/2016
31/3/2016
Ari Pargendler, Segunda Turma, julgado em
, DJ de
, p.
9/3/1999
19/4/1999
106.
VII - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.699.401/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJEN de
- original sem grifo)
18/2/2025
21/2/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
PUNITIVA. PENALIDADE EXTINTA. LEI POSTERIOR. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. A superveniência de lei que tem o condão de extinguir o crédito tributário
discutido no processo é causa de extinção do feito sem resolução de mérito
que não permite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
.
honorários advocatícios sucumbenciais
2. Hipótese em que a penalidade que ensejou a aplicação da multa punitiva
impugnada na ação anulatória foi revogada por lei superveniente, o que
motivou o fisco a cancelar a CDA em face do princípio da retroatividade da
lei benigna.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.832.409/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, D Je de
.)
26/9/2022
3/10/2022

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 03/STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
1. Considerando a manifestação da Comissão de Valores Mobiliários
(Procuradoria Geral Federal), no sentido de que a empresa-embargante "foi
beneficiária da remissão de débitos prevista no artigo 31 da Lei 10.522
/2002", impõe-se a extinção do procedimento recursal.
2. Quanto ao pedido formulado em sede de embargos de declaração, no
sentido de que a exequente deve ser condenada ao pagamento de
honorários advocatícios, a orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no
sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios "quando a
Documento eletrônico VDA48067104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: c2d3f19a-1808-4d0e-8934-b8f64aa29d90

execução fiscal é extinta em razão da superveniência de lei que ensejou a
remissão do crédito tributário. Assim, nessa hipótese, não são devidos
honorários advocatícios pela Fazenda Pública, pois, à época do ajuizamento,
a demanda tinha causa justificada" (AgRg nos EREsp 1139726/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
23/11/2011
30/11/2011
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para declarar extinto o
procedimento recursal.
(EDcl no AgRg no REsp 1.481.076/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
06/12/2016
15/12/2016

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48067104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:31
Código de Controle do Documento: c2d3f19a-1808-4d0e-8934-b8f64aa29d90

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.102.234 / MG
Número Registro: 2023/0343714-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05755784420168130702
0702160575578
10702160575578001
10702160575578002
10702160575578003
10702160575578004
10702160575578005
10702160575578006
5755784420168130702 702160575578
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
RECORRIDO
: SOUZA LIMA & VIEIRA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELA CUNHA GUIMARÃES - MG084177
VINICIUS PEREIRA VELOSO TEIXEIRA - MG153650
AGRAVANTE
: SOUZA LIMA & VIEIRA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELA CUNHA GUIMARÃES - MG084177
VINICIUS PEREIRA VELOSO TEIXEIRA - MG153650
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SOUZA LIMA & VIEIRA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELA CUNHA GUIMARÃES - MG084177
Documento eletrônico VDA48337684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:47
Código de Controle do Documento: 1b117607-6583-4c80-b85c-081023d9c481

VINICIUS PEREIRA VELOSO TEIXEIRA - MG153650
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : PATRÍCIA PINHEIRO MARTINS - MG068424
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:47
Código de Controle do Documento: 1b117607-6583-4c80-b85c-081023d9c481